Tribunal: TJMT
Processo: 1019629-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019629-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER - CPF: 406.708.641-53 (AGRAVANTE), RONEY MACARIO ARIMOTO - CPF: 621.154.721-87 (AGRAVADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO - CPF: 469.233.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE –
POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1019629-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER

AGRAVADO:

RONEY MACARIO ARIMOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0008944-29.2005.8.11.0003, ajuizado por
RONEY MACARIO ARIMOTO
,
que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor do rendimento líquido mensal da Executada até a quitação do débito, e deferiu o pedido de levantamento da quantia penhorada no importe de R$1.823,93 (mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos).

A agravante alega em suas razões que
“a decisão de id. 160270025, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cumprimento de Sentença nº 0008944-29.2005.8.11.0003, que deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da agravante/devedora auferidos junto a sua aposentadoria até a satisfação integral do débito, cujo montante perfaz a quantia de R$ 65.957,17 (sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos); bem como contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de levantamento da quantia no importe de R$ 1.823,93, (mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 152333521”
(sic).

Afirma que
“[...] sem nenhuma razão o juízo a quo, haja vista que os documentos de id. 152292516, juntados pela agravante, demonstram fartamente que o valor bloqueado em conta bancária foi recebido pela agravante à título de aposentadoria por invalidez, e, portanto, possui caráter salarial”
(sic).

Aduz que
“consoante demonstrado alhures no despacho de id. 148283073, o Juízo a quo já tinha determinado a penhora de R$ 61.495,96 (sessenta e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), ou seja, desde muitos meses pretéritos a dívida executada na correspondente Ação de Cumprimento de Sentença nº 0008944-29.2005.8.11.0003 já se encontra com pagamento garantido”
(sic).

Acrescenta que
“totalmente equivocada, arbitrária e descabida a determinação de penhora de 30% sobre o valor da aposentadoria por invalidez da agravante, bem como totalmente equivocado e descabido o deferimento do pedido de levantamento da quantia de R$ 1.823,93, (mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 152333521”
(sic).

Salienta, ademais, que
“Tais fatos, equívocos e erros demonstram cabalmente que o presente recurso deverá ser prontamente deferido e julgado procedente, para que mencionados erros e equívocos sejam anulados, corrigidos e/ou reformados. Ante ao exposto, consoante dito e demonstrado alhures, restam fartamente caracterizados nos presentes autos o periculum in mora e o fumus boni iuris em favor da agravante, autorizadores da concessão da liminar ora pleiteada. Deste modo, consoante o entendimento da doutrina e jurisprudência pátria, in caso, presente e claro encontra-se o direito da agravante, visto que demonstrados e presentes estão os requisitos indispensáveis ao pronto deferimento da cautela liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora”
(sic).

Com base nos requisitos legais, requer a atribuição de
“[...] efeito suspensivo ao recurso, deferindo, com o cuidadoso exame das provas produzidas através de documentos, a liminar ora pleiteada determinando a revogação, o cancelamento ou a reforma da decisão agravada de id. 160270025, que deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da agravante auferidos junto a sua aposentadoria até a satisfação integral do débito, cujo montante perfaz a quantia de R$ 65.957,17 (sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), bem como da decisão que deferiu o pedido de levantamento da quantia de R$ 1.823,93, (mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 152333521”
(sic).

No mérito, requer a procedência do
“[...] recurso de Agravo de Instrumento, e, com efeito, ratificando a liminar ora pleiteada, quando do julgamento do mérito”
(sic).

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, em 19/08/2024, conforme Id. 231718665.

Comprovado o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 231085688, após indeferimento da pretendida gratuidade.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor do rendimento líquido mensal da Executada até a quitação do débito, e deferiu o pedido de levantamento da quantia penhorada no importe de R$1.823,93 (mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
[...] III - A parte credora requer a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela executada relativos de sua aposentadoria (Id. 152292515).

Alega o exequente que é justo e razoável requerer a constrição dos vencimentos da executada, pelo menos no limite de 30% dos valores líquidos recebidos, eis que deve ser assegurado o seu direito de ver o crédito satisfeito.

Da análise dos autos, observa-se que o devedor foi intimado para efetuar o pagamento do débito exequendo, contudo não adimpliu voluntariamente a obrigação.

As tentativas de localização de bens em nome do executado pelos sistemas à disposição do juízo restaram infrutíferas.

Desta feita, no caso concreto, torna-se plenamente possível a penhora de percentual dos vencimentos líquidos do executado, tal como pretende a credora. [...]

[...]

Com efeito, conclui-se que o instituto da impenhorabilidade disposto no inciso IV, do artigo 833, do CPC, deve ser interpretado de modo a conferir utilidade à execução, preservar a segurança das relações jurídicas, evitando-se a inadimplência e a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a adoção do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido do devedor é uma solução justa e que atende à equidade, à dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro, pois limita o comprometimento da verba penhorada a um patamar razoável, mesmo porque não se pode ignorar seu caráter alimentar, a fim de impossibilitar a subsistência do trabalhador e de sua família.

[...]

Ante o exposto, defiro o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor auferidos junto a sua aposentadoria - N.B: 641.028.887-9. Oficie à fonte pagadora para , que proceda ao desconto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor observando-se, depositando-os na Conta Única Judicial à disposição deste Juízo, até a satisfação integral do débito, cujo montante perfaz a quantia de R$ 65.957,17 (sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos).

IV - defiro o pedido de levantamento da quantia no importe de R$ 1.823,93, (mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 152333521 - Pág. 12, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ, vez que se trata de verba incontroversa.”
(Id. 160270025 – Autos de origem).

Pois bem. Primeiramente, é importante ressaltar que há 3 penhoras deferidas nos autos de origem, são elas:

“
1.
R$ 1.823,93 encontrados nas constas bancárias da executada, já com alvará expedido em favor do ora agravado;

2.
Penhora no rosto dos autos, 0010341-74.2015.8.11.0003 em trâmite na 2ª Vara de Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, no importe de R$ 61.495,96;

3.
Penhora sobre 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da devedora auferidos junto a sua aposentadoria - N.B: 641.028.887-9.”

Na peça contrarrecursal, apresentada pelo agravado, este trouxe a notícia de que a penhora no rosto dos autos nº. 0010341-74.2015.8.11.0003 em trâmite na 2ª Vara de Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, no importe de R$61.495,96 (sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), tornou-se sem efeito na data de 16/01/2021, pois a ação foi extinta por abandono de causa, decaindo assim a garantia naqueles autos.

Assim, faz-se mister manter o
decisum
aqui em análise, de modo que não pode o exequente agravado permanecer desamparado, uma vez que já restou amplamente comprovado nos autos que há valores a serem recebidos da executada agravante, os quais são devidos por direito.

Diante disso, a penhora de 30% sobre os proventos de sua aposentadoria se revela a medida adequada e necessária, compatibilizando o resguardo de seu sustento com a obrigação de cumprimento da dívida em questão, em estrita observância ao princípio da razoabilidade e à tutela da dignidade humana.

Assim, como sabido, a Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Ora, sabe-se que o salário, os proventos, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia,
há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna da executada, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA
– PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(
N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS PERCEBIDOS PELO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DA PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o artigo 833, IV, do CPC, disciplina que os proventos de aposentadoria do devedor sejam impenhoráveis, tal condição, segundo entendimento do STJ, é excepcionada pelo § 2º do referido dispositivo, em hipóteses de penhora para pagamento de verbas de natureza alimentar.

Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos do executado (aposentadoria) atende aos interesses da parte credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.
”
(N.U 1007576-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (Negritei)

Dessa forma, no caso em questão, a constrição foi acertadamente limitada ao patamar de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ - AgInt no AREsp: 1577052 RS 2019/0263308-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Consequentemente,
revogo
os efeitos da antecipação da tutela recursal, deferida em Id. 231718665, devendo os autos retornarem ao seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024